Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SERVIDORA APOSENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÔES. INSURGÊNCIA CONTRA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÂO CONHECIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PELA FUNCEF. INSTITUIÇÃO VÍTIMA DE ATOS DE CORRUPÇÃO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO ROMBO ATUARIAL. ACORDO DE LENIÊNCIA. ENVOLVIMENTO DA PARTE REQUERIDA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA COMPULSÓRIA PELA PARTE AUTORA. PRETENDIDO RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE E LEGITIMIDADE DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a apreciação da insurgência contra o pedido de gratuidade de justiça feita apenas em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita.

2. Nos termos do § 3o do art. 21 da LC no 109/2001, somente a entidade fechada de previdência complementar, no caso a FUNCEF, detém interesse e legitimidade para apurar a responsabilidade – material e extrapatrimonial – daqueles que causaram eventual prejuízo ao fundo, mediante o ajuizamento de ação judicial ou administrativa.

3. A teor do art. 21 da LC 109/2001, o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas de previdência complementar será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, independentemente dos motivos que causaram o déficit.

4. Não cabe a cada assistido pleitear reparação a título de danos materiais e morais, pelos prejuízos experimentados pelo fundo de previdência privada do qual é filiado – FUNCEF – em razão de suposta conduta ilícita da parte ré.

5. Preliminar não conhecida. Recurso desprovido.